Tribunal: TJDFT
Processo: 0719362-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0719362-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: J.C - COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - ME, JOAO CARLOS PEREIRA LOPES DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos do processo de execução n° 0705358-31.2017.8.07.0003, indeferiu a penhora sobre bem imóvel pleiteada pelo ora recorrente, tendo por base os seguintes fundamentos (Id. 36313315): Indefiro o pedido do exequente, com fulcro no art. 797 do CPC. Conforme se nota na CRI de id 126044999, já consta sobre o imóvel averbação de indisponibilidade da totalidade dos direitos fiduciantes do mesmo, solicitada pela 2a Vara do Trabalho de Taguatinga - DF; bem como penhora dos direitos fiduciantes sobre o mesmo imóvel, solicitado por esta Vara, para garantia do valor de R$94.905,64. Ou seja, tratam-se de credores que possuem preferência sobre os direito de aquisição de referido imóvel. Ademais, conforme id 118875479 do PJE 0705364-38.2017.8.07.0003, a credora fiduciária oficiou informando que o saldo devedor do imóvel é de R$199.243,89 em 18/03/2022; aliado ao fato de que o mesmo fora avaliado por R$270.000,00 (id 112893555 do mesmo citado PJE), chega-se à fácil conclusão de que possível sobra não será capaz de satisfazer sequer os credores que já detém preferência, muito menos o credor deste PJE. Assim, retornem os autos ao arquivo provisório, conforme determinado em decisão de suspensão, de id 22979623. Intime-se. O agravante se investe contra a compreensão do Juízo monocrático, por considerar necessária e adequada a penhora de direitos creditórios do agravado sobre o imóvel indicado nos autos, primeiro porque permanece insatisfeito seu crédito, segundo porque condizente a medida com a efetividade do processo. Para o recorrente, ante o inadimplemento do agravado, afigura-se adequada, segundo parâmetro normativo insculpido no art. 831 do CPC, a penhora de bens do executado suficientes à satisfação do crédito, mormente porque o pleito, ora renovado, “não implica na constrição de bem de terceiro e nem ultrapassa a linha de direito de crédito preferencial resguardada pelo mesmo código”. Daí porque considera prematura a decisão recorrida, ao indeferir a medida constritiva patrimonial, salientando que apenas após a venda do bem será possível, uma vez satisfeitos os créditos preferenciais, aferir eventual existência ou não de saldo a ser aproveitado pelo agravante. Em defesa de sua tese, colaciona jurisprudência. Requer, deste modo, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida para que seja deferida a penhora sobre o bem imóvel. Aos autos vieram guia de custas e comprovante de pagamento (Id. 36323313 e 36313314). É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento, notadamente por se insurgir contra decisão interlocutória proferida em processo de execução (CPC, art. 1.015, parágrafo único), estando, a princípio, presentes os demais requisitos extrínsecos de admissibilidade, razão porque admito o processamento do recurso. Não obstante, observado o nível de cognição do presente momento processual, considero não ser o caso de deferir o pretendido efeito suspensivo, porque não vislumbro os requisitos que lhe são próprios, especialmente o perigo iminente exigido pelo CPC para esta finalidade (art. 995, parágrafo único). O agravante, com efeito, nada disse, tampouco demonstrou, acerca do dano concreto e iminente haurido diretamente da decisão recorrida, capaz de justificar a imediata intervenção desta Corte. Com efeito, não cabe ao julgador presumir os danos experimentados pela parte. Antes é desta o ônus de, especificamente, demonstrar o prejuízo grave ou de difícil reparação que irá suportar, acaso não suspensos, ou até modificados, desde logo, os efeitos da decisão recorrida. No caso, conforme se observa de decisum transcrito, o Juízo se limitou a indeferir a penhora pleiteada pelo ora recorrente, de tal sorte a não restar presente, mormente porque não demonstrados, maiores danos concretos que justifiquem a imediata intervenção desta Corte. Demais disso, não verifico, de plano, a probabilidade de provimento do recurso, requisito igualmente indispensável à concessão do efeito suspensivo, eis que, a despeito das razões tecidas no recurso, quanto ao permissivo legal de multiplicidade de penhoras sobre um mesmo bem, não reputo tenha o agravante considerado, e nesse sentido impugnado especificamente, os fundamentos invocados pelo Juízo acerca da insuficiência de saldo capaz da satisfazer seu crédito, em vista das penhoras já deferidas sobre o bem imóvel indicado. Logo, ao que verifico neste juízo inicial de cognição, a decisão recorrida não considerou inviável a possibilidade de múltiplas penhoras sobre o bem imóvel, fato que se comprova por sua própria referência ao disposto no art. 797 do CPC, senão indeferiu a medida por considerar, no caso concreto, que a medida seria inócua considerando o valor do imóvel e as penhoras já realizadas, o que prestigia a racionalidade e economia processuais, evitando a prática de atos desnecessários, dispendiosos e sem proveito útil. Ao que me parece, é perfeitamente possível ao magistrado vislumbrar antecipadamente, considerando o valor de avaliação do imóvel, se o proveito auferido com a sua venda será suficiente para satisfazer as penhoras já realizadas e, em vista disso, indeferir outras penhoras que, à toda evidências, não trariam qualquer utilidade ao credor, ante a ausência de saldo. Logo, ao menos neste Juízo inicial, não vislumbro os requisitos indispensáveis à concessão do efeito suspensivo ao recurso, daí porque o INDEFIRO. Comunique-se o Juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora